Tribunal: TJES
Processo: 5009975-59.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009975-59.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)

APELADO: ELIANE GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA JUDICIAL E DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de internação compulsória e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, apesar de não ter havido prévio requerimento administrativo nem resistência judicial ao mérito da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, devendo recair sobre aquele que deu causa à instauração do processo.

4. O ente federado não deu causa à judicialização da demanda, visto que a obrigação de fazer (internação) não foi pretendida administrativamente.

5. A análise da peça de defesa demonstra a inexistência de pretensão resistida, pois a atuação do Estado restringiu-se à alegação de preliminares (incompetência e ausência de interesse de agir), sem impugnar o mérito do pedido de internação.

6. O pronto cumprimento da medida liminar deferida corrobora a ausência de oposição do ente estatal à concessão do tratamento pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de prévio requerimento administrativo e de resistência judicial do ente público ao mérito da pretensão afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, caput e §10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL nº 50009714820248080069, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espirito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ELIANE GOMES DA SILVA
em desfavor do ora recorrente e do Município de Guarapari, julgou procedente o pedido autoral, determinando a internação compulsória de
OSVALDO CLAUDIO GOMES
, bem como condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID 15520110), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
não houve resistência ao pedido de mérito formulado pela parte autora, tendo o Estado apenas suscitado questões preliminares de competência e interesse de agir, razão pela qual não se justifica a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade;
(ii)
não deu causa à propositura da demanda, pois inexistiu negativa administrativa quanto ao serviço médico pleiteado, afastando-se, assim, a incidência do art. 85, caput e §10, do CPC;
(iii)
a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública Estadual contraria o disposto no Tema 1002/STF, notadamente quando interpretado em conformidade com a legislação estadual vigente, especialmente a Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que veda o recebimento de honorários por defensores públicos, e a LCE nº 105/1997, que estabelece destinação específica para tais verbas por meio do FADEPES.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser reformada
, a fim de que seja extirpada da condenação do ente federado a verba honorária sucumbencial.

De início, registro que, após a edição da Súmula n° 421 do c. STJ (
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
) a questão relativa à condenação do estado federado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual foi recentemente pacificada pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.002), tendo sido fixadas as seguintes Teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, 23/06/2023)

Como se vê, o Pretório Excelso reconheceu a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais em relação aos estados federados, na medida em que “deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente público estadual à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas no incremento da qualidade e da abrangência do serviço de assistência jurídica integral e gratuita prestado à população vulnerável (art. 5º, LXXIV, da CF).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO ESTADO PARA O NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0004094-18.2019.8.08.0069, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/08/2023)

Saliente-se apenas que, consoante a Tese “2” firmada pelo E. STF, no Tema nº 1.002, “o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas,
vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Sem prejuízo do exposto, fato é que a imposição de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo reponta indevida à luz do
princípio da causalidade
, na medida em que, além de a obrigação de fazer não ter sido pretendida administrativamente, o ente federado
não ofertou resistência ao mérito da pretensão autoral.

Com efeito, a análise da peça defensiva (ID 15518283) revela que a atuação do ente federado restringiu-se à alegação de incompetência do juízo em razão do valor da causa e à ausência de interesse de agir diante da inexistência de prévio requerimento administrativo, sem impugnação ao mérito do pedido de internação compulsória, que, inclusive, foi prontamente cumprido após a concessão da medida liminar.

Tal conduta evidencia a inexistência de pretensão resistida e, por consequência, a ausência de comportamento que tenha dado causa à instauração da demanda, razão pela qual não se justifica a condenação do ente federativo ao pagamento dos ônus sucumbenciais, como este Sodalício reconhece em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L . M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M . C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4.
No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido
. 5.
A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente
. 6.
Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8 .08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j . 12.04.2024. TJES, AP/RN nº 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel . Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j . 23.09.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009714820248080069, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Assim, em que pese possível, em tese, a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública em litígio contra o Estado do Espírito Santo,
no caso particular, não merece subsistir a verba honorária, à luz do princípio da causalidade
, diante da ausência de negativa administrativa e de resistência ao pedido formulado em sede jurisdicional.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, decotando do comando decisório a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)